Tribunal: TJSP
Processo: 1027555-49.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público. Município de São Paulo. Cargo de Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social I. Mandado de Segurança. Pretensão à nomeação e posse no cargo, para o qual foi aprovada. Admissibilidade. Direito subjetivo à nomeação. Caracterização. Aplicação da força normativa do Princípio do Concurso Público, conforme decisão de mérito, pelo C. STF, em sede de repercussão

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público. Município de São Paulo. Cargo de Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social I. Mandado de Segurança. Pretensão à nomeação e posse no cargo, para o qual foi aprovada. Admissibilidade. Direito subjetivo à nomeação. Caracterização. Aplicação da força normativa do Princípio do Concurso Público, conforme decisão de mérito, pelo C. STF, em sede de repercussão geral. Tema 161. RE no 598.099/MS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/08/2011. Recurso provido.